Tribunal: STF
Processo: ARE 1590382
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região o qual deu provimento aos Embargos de Declaração opostos pela PORTOS RS - SUPRG (Doc. 72), em acórdão assim ementado (Doc. 80, fl. 6):

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 CPC/2015. EFEITOS INFRINGENTES. Esclarecido que o reconhecimento da sucessão da extinta SUPRG pela PORTOS RS opera efeitos a partir da criação desta empresa, com caráter ex nunc, de forma que não há qualquer implicação sobre o precatório expedido antes da extinção da SUPRG. O direito ao pagamento via precatório já se incorporou ao patrimônio da exequente ANTAQ, não podendo ser afastado, sob pena de se violar o princípio da segurança jurídica.”

Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Docs. 85 e 96), foram acolhidos os aclaratórios da ANTAQ para anular o acórdão anterior, eis que proferido sem prévia intimação da referida autarquia. Na sequência,   em novo julgamento, deu provimento aos Embargos de Declaração da PORTOS RS - SUPRG para manter “o pagamento por meio de precatório, não havendo fundamentos para cancelar ato administrativo perfeito (expedição do precatório), o qual foi realizado dentro dos limites da legalidade e demais princípios do ordenamento jurídico” (Doc. 116, fl. 6).
Opostos novos Embargos de Declaração pela ANTAQ (Doc. 121), foram rejeitados (Doc. 131).
No Recurso Extraordinário (Doc. 139), interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição, AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - ANTAQ aponta violação aos arts. 5º, XXXVI; 100; e 173, § 1º, II, e §2º, da CF/1988, pois o acórdão recorrido entendeu que a recorrida, pessoa jurídica de direito privado, tem direito ao pagamento da dívida através de precatório.
Alega que “após a alteração de sua natureza jurídica de direito público para DIREITO PRIVADO, com patrimônio próprio e autonomia administrativa, técnica, financeira e patrimonial”, a PORTOS RS “não mais possui a possibilidade de pagar suas dívidas por meio de precatório, de sorte que suas execuções devem se processar exclusivamente sob o rito da LEF e precisam obrigatoriamente ser garantidas por penhora, fiança ou seguro-garantia” (Doc. 139, fl. 16).
Aduz que “a simples expedição do precatório não pode ser considerada como ato jurídico perfeito, pois não assegura de fato o pagamento da dívida, vez que está ainda poderá ser revista até mesmo no momento do pagamento” (Doc. 139, fl. 19). 
Ao final, requer o provimento do presente recurso “para firmar o entendimento de que a PORTOS RS não tem direito ao pagamento de suas dívidas através de precatório e que deve promover o pagamento direto das dívidas "herdadas" da SUPRG, inclusive aquelas que já foram objeto de precatório expedido, mas não pago” (Doc. 139, fl. 23).
Em exame de admissibilidade (Doc. 155), o Juízo local inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) a controvérsia foi decidida à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal; e (b) incidem ao caso as Súmulas 279/STF e 280/STF.
No Agravo (Doc. 165), a parte recorrente recorrente refuta todos os fundamentos da decisão agravada.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a questão controvertida (Doc. 116, fl. 3):

“Com efeito, a parte embargante alega e comprova que o Ofício Requisitório nº 22710027588 foi transmitido ao TRF4 em 02/04/2022 (evento 11, autos originários), após a entrada em vigor da Lei Estadual nº 15.717/2021, publicada no DOE nº 194, de 28/09/2021, e, inclusive, posteriormente à publicação do Decreto Estadual nº 56.426, em 22/03/2022, que aprovou o estatuto social da Portos RS. 
No entanto, a expedição do precatório ocorreu ANTES do registro da empresa PORTOS perante a Junta Comercial do Estado, que se deu em 28/04/2022 (aqui corrijo erro material apontado pela Portos nos embargos). 
No âmbito deste Regional, ambas as Turmas desta Seção de Direito Administrativo estabeleceram que o reconhecimento da sucessão opera efeitos a partir da criação da empresa Portos RS, isto é, com caráter ex nunc, de forma que não há qualquer implicação sobre o precatório expedido antes da extinção da SUPRG, considerando que o direito ao pagamento via precatório já se incorporou ao patrimônio da autarquia, não podendo ser afastado, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica: (...) Desta feita, deve ser mantido o pagamento por meio de precatório, não havendo fundamentos para cancelar ato administrativo perfeito (expedição do precatório), o qual foi realizado dentro dos limites da legalidade e demais princípios do ordenamento jurídico.”

Nesse contexto, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório constante dos autos. 
Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
Adite-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
No mesmo sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e Administrativo. Cumprimento de sentença. Empresa pública. Precatório. Natureza do serviço. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.271.546-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).

Nesse sentido, em casos semelhantes, vejam-se as decisões proferidas no ARE 1562868/RS, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 10/9/2025; ARE 1550080/RS, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/5/2025; ARE 1550968 / RS, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, DJe de 1º/7/2025; e ARE 1575626 / RS, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 2/12/2025, esse último assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ENTIDADE ESTADUAL RESPONSÁVEL PELO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA PORTUÁRIO. MEDIDAS EXECUTÓRIAS. PAGAMENTO PELO REGIME DE PRECATÓRIOS: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.” (ARE 1575626 / RS, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 2/12/2025)
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente